Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-65.2017.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000541-65.2017.8.11.0025
APELANTE: MARIA INES TSIKTSOU
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora